Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0714791-26.2021.8.07.0001 APELANTE: ROSILENE APARECIDA LUCIANO APELADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O A recorrente, em sede de apelação (id 32471508), requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, “por não possuir condições econômicas para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo que tal fato representa um ônus pesado para a Apelante.” Em contrarrazões (id 29132205), a recorrida suscitou a deserção do recurso, por ausência de recolhimento de preparo, alegando preclusão em relação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a apelante já teve o pedido apreciado e negado na primeira instância, tendo a recorrente recolhido as custas iniciais. Caso assim não se entenda, pugnou pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, alegando que a autora não comprovou fazer jus ao benefício. Intimada para comprovar, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida, sob pena de indeferimento (id 35819327), a recorrente manteve-se inerte (id 36263374). Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Em consonância com o §2° do artigo 99 do CPC, a declaração da parte interessada de que não está em condições de arcar com as custas processuais reveste-se de caráter de presunção relativa. Destarte, demonstrada nos autos a falta dos pressupostos legais, poderá o magistrado indeferir o benefício. Na hipótese, observo que o benefício foi, primeiramente, requerido perante o juízo de primeiro grau, que determinou que a autora, dentre outros, emendasse a inicial para “instruir seu pedido de gratuidade de justiça com elementos que permitam aferir sua atual condição financeira (CTPS, contracheque, IR), ou recolher as custas processuais” (id 32471253). Em resposta, a autora coligiu aos autos cópia da carteira de trabalho, que informa que foi afastada de seu último emprego em 2018 (id 32471258). Por meio da decisão de id 32471461, o magistrado a quo, entendendo que o aludido documento não comprova a atual condição financeira da autora, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tendo a parte juntado, no id 32471465, p. 1/2, o comprovante de recolhimento de custas iniciais. Pois bem. Examinando o novo pleito de gratuidade requerido em grau recursal, levando em conta o valor da causa, equivalente ao valor do bem imóvel objeto do contrato que se busca revisar em juízo, considerando que o único documento coligido aos autos pela parte autora, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, foi a carteira de trabalho, cujo último registro remonta de 2018, e que nesta instância, embora oportunizado, a recorrente não trouxe elementos para comprovar fazer jus ao benefício requerido, não vejo como deferir o pedido de gratuidade de justiça. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator